Tribunal: CARF
Processo: 10320.723352/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723352/2017-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.651 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
PERGAMO CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e
idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo
o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não
pode ser reconhecido o direito creditório pleiteado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE ONZE POR CENTO DO
VALOR DA MÃO DE OBRA CONTIDA EM NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
É cabível a restituição, ao prestador dos serviços, do valor excedente da
retenção de onze por cento sobre notas fiscais de prestação de serviços em
relação ao valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento, desde que observados todos os requisitos e procedimentos
impostos pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723352/2017-24
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723352/2017-24

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), consubstanciada no Acórdão no
08-050.404 (fls. 96/106), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão da DRJ, o qual bem descreve os fatos
ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata o presente processo sobre manifestação de inconformidade em razão de decisão
administrativa que indeferiu o PER/DCOMP apresentado.
A autoridade fiscal assim fundamentou o indeferimento do pleito.

Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação (efls. 76 e ss) contra o
lançamento, alegando, em síntese, que:
DA PRELIMINAR
Ocorre que de forma concomitante a Empresa deveria ter procedido com a entrega da
GFIP (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS), com o código 150, porém foi
utilizado o código 115, assim todos os dados constantes nesta declaração estava
contrário ao processo de restituição dos créditos tributários em questão. Desta forma o
procedimento de analise da PER/DCOMP julgou improcedente uma vez que as
informações declaradas em GFIP – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB.
DO MÉRITO
Não há impedimento para que a GFIP seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na nesta
declaração, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da restituição, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.717, de
2017. Sabe-se que a GFIP por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na GFIP estejam coerentes
com outras declarações enviadas à RFB, a depender do caso confirmado por
documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos. Isso porque a existência de crédito
líquido e certo é requisito legal para a concessão da compensação(CTN, art. 170). A
retificação da GFIP pode ser encaminhada a qualquer momento, desde que não tenha
expirado o prazo para sua efetivação. O prazo extingue-se em 5 (cinco) anos contados a
partir do 1o(primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração, conforme
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723352/2017-24

prescreve a Instrução Normativa RFB 1.110/2010, art. 9o, § 5o. Assim a Empresa
procedeu com a entrega da GFIP retificadora. grifei
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013,2014,2015
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do sujeito passivo a comprovação da existência e do montante do crédito que
alega possuir, para que sejam aferidas a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 17/02/2020, por meio da sua Caixa Postal
eletrônica (termo de fl. 111), a Contribuinte apresentou, em 18/03/2020, Recurso Voluntário de
fls. 115/129, no qual argumenta o seguinte, em resumo:
1. A Contribuinte realizou o preenchimento e envio da PER/DCOMP com o
código errado, posteriormente tomou conhecimento do equívoco do código, e
em diligência retificou tempestivamente, dando fim ao equívoco.
2. Pede a devida atenção nas Guias de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social (DOC 3), bem como as restituições pleiteadas em
PER/DCOMP (DOC 1).
3. Várias são as provas apresentadas: destaque em nota fiscal (DOC 4) ou
mediante prova de recolhimento do valor retido pela empresa contratante, na
última hipótese observa-se que o próprio Tribunal de Justiça apresenta em
seus documentos a referida comprovação tornando-se suficiente tais alegações
mediante as Guias de pagamento (DOC 3).
4. Disponibilizam-se nos anexos todos os elementos citados no Acórdão, a fim
de esclarecer todas as dúvidas que impossibilitam o reconhecimento do crédito
em favor da Recorrente, quais sejam: GFIPs (DOC 2); contratos de prestação
de serviços (DOC 5); cópias dos livros fiscais (DOC 6); e cópias das notas
fiscais de serviços (DOC 4).
5. não há que se falar em divergências, visto que as retificadoras das GFIP’s
estão anexadas aos autos, o razão contábil demonstra a constituição do crédito
e as guias de pagamento corresponde adimplência com as obrigações fiscais.
Ao final, requer o provimento do recurso para restituir o crédito previdenciário
pago a maior e indevidamente.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723352/2017-24

O sujeito passivo impetrou Mandado de Segurança, tendo sido concedida a
segurança para que a autoridade impetrada (Presidente do CARF) proferisse decisão nos autos no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 06/09/2021 (fls. 756/759).
Na sessão de 06/10/2021, este Colegiado resolveu, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência (Resolução no 2201-000.509), nos seguintes termos:
Da Diligência
De acordo com o entendimento exarado pela decisão de primeira instância, a
contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito creditório. Nos termos
da razões expostas na decisão recorrida, a divergência identificada entre o valor retido
constante do sistema GFIPWEB e o valor pleiteado reclama a apresentação de
elementos probatórios para justificar o pleito creditório. Restou assentado na decisão de
piso:
Nesse quadro de divergência de informação, caberia ao contribuinte justificar a
origem de tais valores, através dos documentos adrede citados, como e.g. cópia
das notas fiscais competência 12/2013, folhas de pagamento, contrato de
prestação de serviço, lançamentos fiscais, etc; além de completa memória de
cálculo, comprovando de forma inconteste seu direito creditório.
(...)
Ante o exposto, na falta de documentação comprobatória e na divergência do
que declarado em GFIP e o que consta em documento trazido pelo próprio
contribuinte, tenho como não configurado o direito creditório pleiteado na
competência 12/2013.
Para as competências 12/2014 e 12/2015, assinalou o julgador de primeira instância que
não houveram valores retidos e recolhidos a justificar o pedido de restituição.
No afã de se contrapor às constatações da decisão recorrida, a contribuinte colaciona
vasta documentação ao recurso voluntário (GFIP, notas fiscais, contrato de prestação de
serviços etc).
Como no fim e ao cabo a razão da existência do processo administrativo fiscal é
preservar a legalidade da atividade tributária estatal, entendo que os referidos
documentos devem ser apreciados, ainda que juntados apenas no presente momento
processual.
Assim sendo, entendo ser prudente que a autoridade fiscal lançadora se manifeste
conclusivamente acerca de uma eventual alteração da decisão que indeferiu o
PER/DCOMP em razão dos documentos apresentados.
A providência supra se revela necessária em razão de este julgador administrativo não
ter acesso aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, fato
que o impede de fazer o cotejo direto dos documentos colacionados.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento do diligência para que a
Unidade preparadora encaminhe os autos à Fiscalização, para a obtenção de informação
conclusiva acerca do cotejo dos documentos de fls. 122/759.
(grifos do original)
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723352/2017-24

Em cumprimento à diligência efetuada, a autoridade fiscal emitiu o relatório de
fls. 1.463/1.468, concluindo que “não resta comprovado crédito passível de restituição, oriundo
de notas fiscais emitidas nos meses de dezembro de 2013 (competência 12/2013), dezembro de
2014 (competência 12/2014) e dezembro de 2015 (competência 12/2015)”.
Cientificada do relatório fiscal em 30/12/2022, a Contribuinte apresentou a
manifestação de fls. 1.474/1.476, com as seguintes alegações, em síntese:
1. A Empresa detém créditos oriundos de INSS retido sob serviços tomados
conforme Lei no 9.711/98 dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, e, na
oportunidade solicitou restituição do saldo residual acumulado de cada
exercício pela declaração fiscal PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação).
2. No Relatório de Diligência aponta-se inconsistência que não comprova a
existência de crédito passível de restituição, oriundo de notas fiscais emitidas
em Dez/2013, Dez/2014 e Dez/2015, afirmando em seu item 6 que as notas
apresentadas não tem qualquer relação com os créditos das competências
declaradas na PERDCOMP.
3. As PERDCOMP’s, objeto deste processo, foram emitidas considerando o
saldo credor acumulado nas referidas competências. Por esse motivo que as
notas fiscais de cada exercício não estão contidas somente no mês de
dezembro.
4. A PERDCOMP foi elaborada e emitida desta forma (anual), levando em conta
a metodologia de compensação da extinta SEFIP onde era reconhecido o INSS
retido dos serviços tomados em cada competência, acumulando saldo credor,
quando não compensado na sua totalidade em cada período.
5. Outro ponto a ser esclarecido é que, nas notas fiscais emitidas, não houve o
referido destaque/retenção equivalente aos 11%, porém foram apresentados
documentos que comprovam tais retenções (Notas Fiscais, Razão Contábil e
comprovante de pagamento do INSS feito pelo Tomador).
Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência e considerando que o Relator não
mais integra o CARF, procedeu-se a um novo sorteio, em 11/05/2023, e o processo foi
encaminhado para minha relatoria.
Como há determinação judicial com prazo para julgamento (fls. 756/759), o
presente processo foi incluído nesta pauta do mês seguinte ao do sorteio.
É o relatório.

Voto
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723352/2017-24

Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Encontram-se em discussão os seguintes PER/DOMPs:
Ordem
No do PER/DCOMP
Competência
Valor (R$)
1o
10331.75004.230616.1.2.15-7426
12/2013
57.379,62
2o
10953.32467.230616.1.2.15-0903
12/2014
43.360,08
3o
20467.50247.230616.1.2.15-6022
12/2015
23.882,46

Segundo a Contribuinte, os PER/DCOMPs são referentes aos seguintes créditos,
decorrentes da retenção das contribuições previdenciárias sobre os 11% (onze por cento) do
valor das Notas Fiscais de Serviços da requerente:

Ordem Competên
cia
Nota Fiscal
Valor NF
(R$)
Valor Retido
(R$)
Pagtos
Saldo
1o
12/2013
2013, de
31/12/2013
836.729,13
60.482,73
3.103,11
57.379,62
2o
12/2014
2014, de
31/12/2014
968.374,12
43.360,08
0,00
43.360,08
3o
12/2015
20.151, de
31/12/2015
204.000,00
7.057,57
0,00
7.057,57
3o
12/2015
2015, de
31/12/2015
424.738,13
16.824,89
0,00
16.824,89

O artigo 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, trata da
retenção das contribuições previdenciárias sobre os 11% (onze por cento) do valor das Notas
Fiscais de Serviços, quando da prestação de serviços mediante cessão de mão de obra.
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no ,§ 5o do art. 33. (Redação
dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723352/2017-24

§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
§2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei n° 9.711, de
1998).
A IN 1.300/2012, vigente à data da transmissão dos PER/DCOMP, estabelecia:
Da Restituição de Valores Referentes à Retenção de Contribuições Previdenciárias na
Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na forma do art. 60, ou,
se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do
valor não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber a restituição
pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante.
[...]
Art. 19. A restituição de que trata esta Seção será requerida pelo sujeito passivo
por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante a apresentação do formulário Pedido de Restituição de Retenção
Relativa a Contribuição Previdenciária constante do Anexo IV a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
(destaquei)
Conforme §2o do artigo 31 da Lei no 8.212/91, acima transcrito, na hipótese de o
valor retido superar o valor da contribuição devida cabe a restituição do saldo remanescente.
Para tanto, é imprescindível à parte requerente que demonstre claramente seu direito, o qual
deve ser líquido e certo, sob pena de indeferimento de seu pedido, a teor do disposto no art. 89
da Lei no 8.212/91:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e parágrafos pela Lei no
9.129, de 20.11.95).
Conforme relatório da diligência fiscal, a autoridade fiscal, após consultas aos
sistemas da Receita Federal do Brasil e analisando as Notas Fiscais apresentadas (nos 77 e 78),
elaborou o seguinte resumo das retenções comprovadas:
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723352/2017-24

A autoridade fiscal informa que foram constatadas compensações posteriores
efetivadas no valor de R$ 58.934,97, não justificadas pela Contribuinte, apesar de intimada para
tal. Afirma, ainda, que as demais notas fiscais apresentadas não têm relação com o crédito
declarado em PER/DCOMP.
De acordo com o relatório da diligência, embora tenha sido apurado um crédito de
R$ 25.899,58, relativo aos valores retidos nas notas fiscais no 77 e 78, que seria passível de
restituição, não é possível reconhecer esse crédito, uma vez que existem compensações
posteriores em valores superiores sem a devida justificativa, consoante tabela abaixo:

Quanto às competências 12/2014 e 12/2015, assevera que não foi juntada
nenhuma nota fiscal com emissão nos meses de dezembro de 2014 e dezembro de 2015.
A Recorrente alega que as PERDCOMPs foram emitidas considerando o saldo
credor acumulado nas referidas competências e, por esse motivo, as notas fiscais de cada
exercício não estão contidas somente no mês de dezembro.
Aduz que as PERDCOMPs foram elaboradas e emitidas desta forma (anual),
levando em conta a metodologia de compensação da extinta SEFIP onde era reconhecido o INSS
retido dos serviços tomados em cada competência, acumulando saldo credor, quando não
compensado na sua totalidade em cada período.
Segundo a Recorrente, outro ponto a ser esclarecido é que, nas notas fiscais
emitidas, não houve o referido destaque/retenção equivalente aos 11%, porém foram
apresentados documentos que comprovam tais retenções (Notas Fiscais, Razão Contábil e
comprovante de pagamento do INSS feito pelo Tomador).
Não possui razão a Recorrente.
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723352/2017-24

O processo de restituição é o pleito de devolução de valores recolhidos
comprovadamente de forma indevida, encontrados quando se coteja os valores efetivamente
devidos pela empresa com os valores, no caso, retidos dela por seus tomadores de serviço,
observado o que determina a legislação pertinente, somados aos recolhimentos feitos por ela, em
GPS, se houver. Havendo sobra, restitui-se esse valor à pleiteante.
Consoante exposto no relatório da diligência, em relação à competência 12/2013,
apesar de a Contribuinte haver relacionado duas notas fiscais (no 77 e 78) com valores retidos no
total de R$ 25.889,58, esse valor somente seria passível de restituição caso não houvesse
compensações posteriores, as quais ocorreram em valores superiores a esse crédito, sem que a
Fiscalizada tivesse dado qualquer justificativa.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do respectivo crédito, fazendo-se necessário verificar a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais,
com análise da situação fática em todos os seus limites, de modo a se conhecer e formar a
convicção do julgador de qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Quanto às competências 12/2014 e 12/2015, não foi juntada nenhuma nota fiscal
com emissão nesses meses, assim como não foram localizadas informações de retenção nos
sistemas da Receita Federal, conforme explanado no relatório da diligência fiscal.
Cabe ressaltar que no programa PER/DCOMP devem ser informados, por
competência (mês/ano), os dados do tomador do serviço e da Nota Fiscal que sofreu a retenção e
os valores. O procedimento efetuado pelo Contribuinte está equivocado, ao informar na
competência de dezembro de cada ano o total acumulado do ano, impossibilitando a análise do
direito creditório pela unidade de origem.
Neste ponto, é de destacar que a legislação pertinente impõe para a empresa
prestadora de serviços realizados mediante cessão de mão de obra/empreitada não só o ônus
financeiro da retenção do percentual de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais emitidas, mas
também a necessidade de observância de obrigações tributárias de natureza acessória.
Como se trata de pedido de restituição, cabe ao Contribuinte o ônus de provar o
fato constitutivo de seu direito. Para que a autoridade fiscal possa analisar a existência do direito
creditório pleiteado, é necessário que o sujeito passivo apresente os documentos comprobatórios.
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a
quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Neste sentido temos as seguintes decisões deste Conselho:
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.651 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723352/2017-24

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2012
DIREITO CREDITÓRIO UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM
GFIP. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO.
A quem alega fato ou circunstância constitutiva de seu direito creditório incumbe a
demonstração correspondente por meio de documentos, bem como correlacionar tais
elementos de prova com a argumentação expendida.
(Acórdão no 2202-009.810, de 06/04/2023, Rel. Leonam Rocha de Medeiros)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus de prova
do seu direito aos créditos pleiteados.
(Acórdão no 2201-010.310, de 07/03/2023, Rel. Débora Fófano dos Santos)
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e idôneas da
composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo o contribuinte
apresentado documentação comprobatória de seu direito, não deve ser deferida a
pretensão da recorrente.
(Acórdão no 2301-009.994, de 06/10/2022, Rel. Wesley Rocha)
Dessa forma, diante da falta de comprovação do direito creditório pleiteado
conforme relatório fiscal de diligência, deve ser mantido o indeferimento dos pedidos de
restituição.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1554
DF CARF MF
Original